Tribunal: TJMT
Processo: 1026473-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026473-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), ANGELA CORREIA DOS SANTOS - CPF: 039.096.551-06 (AGRAVADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA: ANGELA CORREIA DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À CONDENADA POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO - INVIABILIDADE – VEDAÇÃO NÃO EXPRESSA EM LEI - AGRAVANTE RESPONSÁVEL POR FILHA MENOR DE 12 ANOS QUE DELA DEPENDE PARA CUIDADOS – SITUAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 112, §3o DA LEP - AGRAVO DESPROVIDO.

1) O legislador ao incluir o parágrafo 3o ao art. 112, na modificação trazida pela Lei n. 13.769/2018, nada enfatizou a respeito de ser o benefício vedado às reeducandas condenadas por tráfico de drogas ou associação para o mesmo fim, tão somente, exigiu que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa ou praticado contra seu filho ou dependente.

Precedentes das Corte Superiores são pacíficos quanto à concessão da prisão domiciliar às mães segregadas por tráfico de drogas (STF, HC n. 143.641/SP, SEGUNDA TURMA, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, DJe de 9/10/2018).

2) Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

JP-KE

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ANGELA CORREIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEP n. 2000008-98.2019.8.11.0064/SEEU, que
deferiu o pedido da defesa e determinou a aplicação da fração simples de 1/8

para a progressão de regime
, nos termos do art. 112, §3o, da LEP, por ter reconhecido ser reeducanda mãe responsável por filho menor.

O agravante busca a reforma da decisão
“que
alterou a fração para progressão de regime com relação ao crime equiparado ao hediondo
, como medida de direito e justiça, devendo, ela, retomar o cumprimento da pena em regime fechado, com as devidas frações para cada delito: 2/5 para o equiparado ao hediondo e 1/6 para a associação ao tráfico de drogas e, não, 1/8 para ambos!
” (id. 70405481).

Ao final, pede a modificação da decisão para que seja aplicada a fração determinada para o delito de
tráfico de drogas que é equiparado à hediondo,
portanto, não se enquadraria ao benefício da prisão domiciliar deferido à reeducanda.

A defesa em contrarrazões
opõe-se
ao pedido recursal afirmando que a reeducanda
é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade que dela depende para seus cuidados básicos
. (id. 70405478).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 70405477).

Em parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros, o douto Procurador de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, com consequente
manutenção da decisão proferida
pelo juízo das execuções penais (id. 71944981).

É o relatório. Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021